Tribunal: TJMT
Processo: 1010433-16.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010433-16.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 065.711.051-52 (APELANTE), SUZANA MINEIRO TARGA - CPF: 724.561.751-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
- RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
:
ALMEJADA A TRANSFORMAÇÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
– INVIABILIDADE –
PRETENDIDA A ABSOVILÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR
A
CONDENAÇÃO -
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE PRESTA A ISENTAR O AGENTE DE RESPONSABILIDADE
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
– NÃO APLICÁVEL
-
CONDUTAS DISTINTAS –
PRETENDIDO O DECOTE
DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL
–
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, não se justifica a instauração do incidente.

Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos, especialmente, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos dos policiais,
corroborado
s,
ainda
,
pelo laudo pericial, não deixa
m
dúvidas da prática do delito praticado.

Dada à adoção da teoria da
actio
libera in
causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal. Logo, se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal
.

“
A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos
.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2090018/SP).

“
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (STJ -
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Lindomar Vieira Gomes
d
e Oliveira
,
pretendendo a reforma da sentença
proferida pelo
juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/
MT
, que
o
condenou
à pena de
01 (um) ano de reclusão
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
pela prática dos delitos previsto
s
no artig
o

129, parágrafo 13, e artigo 147,
caput,
c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, respectivamente,
em regime
aberto.

A Defesa inconformada com
a sentença condenatória, em suas razões, postula o seguinte:

VII.1 – prestigiando os princípios da ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana e vedação da proteção deficiente, dignem-se em
converter o julgamento em diligência com a devolução do feito à origem determinando a instauração de incidente de insanidade mental para a realização de exame pericial apropriado no Defendente a fim de se apurar a alegada dependência química, bem como aferir se ao tempo da ação ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento
, conforme debatido no item II;

VII.2 – absolver o apelante da imputação do crime de lesão corporal e ameaça, conforme debatido no item III;

VII.3 - absolver o apelante por falta de prova do elemento subjetivo do tipo em razão da embriaguez (conforme debatido no item IV);

VII.4 – em caso de admissão da ocorrência da lesão corporal e ameaça, que esta seja absorvida por aquela, conforme debatido no item V;

VII.5 - vencidas as teses anteriores, decotar a agravante genérica constante da alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, conforme debatido no item VI
. (id. 212241315).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
não acolhimento da
preliminar,
requestada pela defesa
, sob a alegação de que
não houve a comprovação da dúvida razoável quanto à higidez mental do apelante
. No
mérito,
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
212241317
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
afastamento da preliminar e
,
no mérito, pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

214879192
)
.

É o relatório
.

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, a
Defesa do
a
pelante
busca a
conversão do julgamento em diligência,
visando a
instaura
ção de
incidente de insanidade mental para a realização de exame pericial em favor do
recorrente
, visto que, em juízo, tanto o acusado quanto a vítima afirmaram que o denunciado é dependente químico.

Exsurge do
s autos
que o paciente formulou
o mesmo
pedido de instauração de incidente de sanidade mental,
por ocasião da apresentação das alegações finais
,
visto que,
“
em juízo, tanto o acusado quanto a vítima afirmaram que o denunciado é dependente químico
”
.

Entretanto, o juízo singular
indeferiu
a realização do incidente, sob o fundamento de que a documentação juntada pela defesa não ensejou dúvida razoável acerca da sanidade mental do paciente que justificasse a necessidade da instauração do referido procedimento, nos seguintes termos:

É certo que o exame de insanidade mental objetiva verificar se o acusado era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e/ou de determinar-se conforme esse entendimento.

No caso em tela, embora seja notório que o acusado faz uso de substância entorpecente, não se mostram presentes indícios que levem à conclusão de que, no momento da ação ou omissão, o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, que demonstrem grande probabilidade de o acusado possuir insanidade mental.

Portanto, não basta o mero requerimento da defesa para que o incidente seja instaurado. Com efeito, segundo o art. 149 do Diploma Processual Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o magistrado ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Acerca do dispositivo supramencionado, o Professor Renato Brasileiro de Lima, na obra “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.
JusPodivm
, 2a edição, p. 450, leciona:

“Para que seja determinada a realização desse exame, que pode ser feito tanto na fase investigatória, quanto no curso do processo judicial, doutrina e
jurisprudência entendem que é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame.”
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU. APURAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
4/6/2019).
2. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, o que não ocorreu na hipótese.
3. No caso, o Tribunal de origem apresentou suficiente justificativa para indeferir, em sede de apelação, a realização de incidente de insanidade mental, consignando que, não obstante a existência do laudo de insanidade mental produzido no ano de 2014, não se constatou a presença de indícios comprobatórios referentes à inimputabilidade do agente à época da prática do crime (12 de abril de 2016), relembrando que a defesa não formulou, perante o Juízo de primeiro grau, pleito de realização de exame de insanidade mental, mesmo de posse do antigo laudo. 4. Para reverter a conclusão da Corte de origem, no sentido de que o agravante é, na verdade, portador de deficiência mental e não era capaz de se autodeterminar diante dos fatos, ainda mais nos autos de uma ação penal que transitou em julgado, seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 626142 SC 2020/0299346-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021). Destaquei

Portanto, a simples alegação de dependência química por parte do acusado, não tem o condão de elidir a responsabilidade do agente, quando o conjunto probatório aponta no sentido de que ele era, ao tempo do fato, capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta.

Assim, a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias
entorpecentes sem qualquer demonstração de dúvida quanto ao seu poder de autodeterminação, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, circunstância não verificada nos autos até o momento.

Outrossim, as provas colhidas durante a fase probatória, sequer
indiciariamente
, indicam que o réu estivesse com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstram o pleno exercício da capacidade de discernimento do denunciado no momento da conduta delituosa.

Neste espeque, trago a lume o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. In
v
erbis
:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Precedentes. 2
. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado.
3. No caso, as instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que não existia nos autos dúvida quanto à higidez mental do recorrente e que este tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu o seu comportamento de acordo com esse entendimento, sendo, pois, inviável a modificação de tais conclusões na via do recurso ordinário, por demandar o revolvimento do material fático-probatório. 4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido." (RHC 88.626/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 14/11/2017). Destaquei

Dessa forma, não tendo sido comprovada a necessidade de se submeter o denunciado à realização de exame de sanidade mental,
indefiro
o pedido da defesa....”.

Co
m efeito,
conforme mencionado pelo juízo singular,
a instauração do incidente não é automática ou obrigatória, pois depende da existência de dúvida razoável acerca da capacidade mental do acusado.

Nesse contexto, sabe se que o incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pela condição do indivíduo ser usuário de drogas ou porque costuma ingerir bebida alcoólica, sendo necessária a existência de elementos concretos, indicando que, em razão de eventual desordem mental, pudesse estar comprometida sua capacidade de
discernimento
,
ou de autodeterminação
,
no momento do delito.

A propósito
este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça
. I
nclusive,
recentemente
,
proferi um voto neste sentido que fo
i acompanhado por unidade pela 2a Câmara do TJ/MT:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA [FEMINICÍDIO] –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA E INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –PRELIMINAR REJEITADA
–
(...)
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, não se justifica a instauração do incidente.

(...)
.

(N.U 0000056-16.2020.8.11.0110,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

“
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER –INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NA ORIGEM – PRENTENDIA A REALIZAÇÃO - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE
– DOCUMENTOS MÉDICOS QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOCADA – ALEGADO QUADRO DEPRESSIVO E ALCOOLISMO – SITUAÇÕES QUE NÃO IMPLICAM EM OBRIGATORIEDADE DO EXAME – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pela condição do indivíduo ser usuário de drogas ou porque costuma ingerir bebida alcoólica, devendo implicar, necessariamente, na existência de elementos concretos indicando que, em razão de eventual dependência pudesse estar comprometida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito
.

(N.U 1011979-22.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).

Dessa forma, não tendo sido comprovada a necessidade de se submeter o
apelante
à realização de exame de
in
sanidade mental,
e
m sintonia
com o parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,

afasto a preliminar arguida,
mantendo a decisão invectivada, em seus precisos termos nesta questão.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta
da denúncia que:

“...
no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 04h00min, na residência localizada na Rua América, Quadra 02, Casa 12, Bairro Vila Real, próximo ao Mercado Machado, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT,
o denunciado Lindomar Vieira Gomes de Oliveira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Suzana Mineiro Targa, sua
ex-convivente
, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões
(ID. 73488810),
bem como ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a ela, dizendo que a mataria, condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, mediante violência doméstica e familiar
.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos, estando separados há cerca de 04 (quatro) meses, à época dos fatos.

Consta, ainda, que do relacionamento adveio o nascimento de 03 (três) filhas. Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima acordou com barulhos na porta de sua residência e presumiu tratar-se do denunciado, razão pela qual levou-se da cama e perguntou quem era, tendo o denunciado respondido que era ele e solicitado a ela que abrisse a porta.

Todavia, ante sua negativa em permitir que ele ingressasse,
o denunciado passou a desferir chutes na porta, tendo a ofendida, então, decidido abri-la, permitindo, assim, sua entrada
.

Incontinenti, o denunciado segurou-a pelo pescoço e passou a asfixiá-la, jogando-a contra a parede na sequência, condutas que lhe causaram as lesões corporais.

Na ocasião, o denunciado, ainda, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave,
dizendolhe
: “
todas as vezes que eu venho aqui e você não abre a porta a minha vontade é de te matar
”.

Diante do ocorrido a ofendida, amedrontada, começou a chorar e, para tentar acalmá-lo, começou a conversar com ele, sendo que, em certo momento do diálogo, o denunciado pediu para ver as filhas, porém a ofendida
pediu que ele as deixasse dormir,
ocasião em que ele novamente ameaçou-a
,
dizendo-lhe: “todas as vezes que me recusa, que você não abre a porta e que me chama a polícia, eu tenho vontade de te matar e levar as nossas filhas
...
”.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

Verifica-se que a materialidade
dos delitos
encontra-se
devidamente comprovada pelo
inquérito policial n.o 667/2021, boletim de ocorrência (id.
21224319
7
), auto de prisão em flagrante (id.
212243196
)
,
laudo de exame de corpo de delito
, com
mapa topográfico para localização de lesões (id.
212241236
) e declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
, como
judicial.

Quanto à
autoria
,
ressai
dos autos, que
o
a
pelante, na fase
judicial
,
alegou que
não se recorda
va
quanto aos fatos,
dizendo
que na data do ocorrido
,
estava embriagado e todas as agressões verbais proferidas contra a vítima “foram dita
s
da boca pra fora”, pois, nunca lhe faria qualquer mal
.

Já,
a vítima,
em ambas as fases procedimentais
, confirmou que as agressões
constante
s
do laudo pericial foram causadas
por parte de seu companheiro
, bem como, que ele lhe ameaçou de morte. Vejamos
:

“...
Que hoje era por volta das 04 horas da manhã escutou alguém batendo na porta de casa e acordou e na hora imaginou que fosse LINDOMAR e ouviu novamente bater e a Declarante levantou para não acordar das filhas e perguntou quem é e respondeu "sou eu" e disse "abre a porta" e a Declarante reconheceu a voz do LINDOMAR e respondeu que não ia abrir porque as filhas estavam dormindo e LINDOMAR disse abre a porta e Declarante respondeu que não ia abrir e pediu que ele fosse embora e ouviu ele batendo o pé na porta e como LINDOMAR já tinha quebrado a porta da frente e ainda não tinha consertado, resolveu abrir a porta para ele não quebrar a outra e o deixou entrar e
ele veio e segurou o seu pescoço que lhe deixou com falta de ar e imaginou que ia morrer e ele notou que estava totalmente sem fôlego e segurando o pescoço jogou a Declarante em direção a parede
;
Que a Declarante puxou o fôlego pois estava sem ar e LINDOMAR disse "TODAS AS VEZES QUE EU VENHO AQUI E VOCÊ NÃO ABRE A PORTA A
MINHA VONTADE É DE TE MATAR
"
(...)
LINDOMAR foi se acalmando e pediu para ver as meninas e a Declarante pediu que as deixassem dormindo e LINDOMAR disse que só queria vê-las e a Declarante pediu que não acordasse as meninas e que as deixassem dormir e
LINDOMAR disse novamente "TODAS AS VEZES QUE ME RECUSA, QUE VOCÊ NÃO ABRE A PORTA E QUE ME CHAMA A POLÍCIA, EU TENHO VONTADE DE TE MATAR E LEVAR AS NOSSAS FILHAS
"
(...)
Que a Declarante informa que essa foi a terceira vez que LINDOMAR lhe apertou o pescoço, só que desta vez achou que ia morrer, por sentir sufocada e sem fôlego;...
”
.
(Fase Policial – Suzana Mineiro Targa).

“...
Olha Dra. foram vários fatos
, foram várias ameaças
;
sofri sim várias ameaças, tenho várias agressões com ele, eu tive é
... foram vários descumprimentos de medidas por parte dele também
; e
u não
to
me recordando muito do que aconteceu nesse dia, mas eu me lembro que no mês de dezembro ele passou o Natal na cadeia, porque nessa noite eu não... é isso, foi nessa noite que ele entrou em casa, chegou embriagado sobre efeito de álcool e droga, né, e acabou me violentando dentro da minha casa
;
eu já sofri várias ameaças com Lindomar, sabe, foram várias violências domésticas com ele, são vários processos que eu tenho da Maria da Penha com Lindomar,
então, olha Dra. se a senhora fala pra mim de datas eu não posso assim dizer pra senhora, mas assim
eu sofri demais, foram várias ameaças, né
. (...)
Essas lesões que ele fez em mim foi as lesões que eu sofri em casa por ele, quando eu falei
pra
ele que eu não queria mais, que não dava mais, que não dava
pra
ele continuar indo na minha casa
; q
ue eu queria, que eu queria não, que eu quero viver em paz com os meus filhos
. e
ntão assim,
e
u chamei mesmo a polícia, quis fazer o corpo delito
; e
u não sei se é isso que está aí
Dra
; (...)

f
oi causada por ele sim
(as lesões no pescoço)
, foi quando ele pegou pelo cabelo e uma outra que ele apertou o pescoço, sabe, eu senti que
(
...
)
como se fosse um enforcamento, foi onde me machucou
;

(...)

e
le fala pra mim que se eu não ficar pra ele eu não vou ficar com ninguém, ele fala que vai me matar, entendeu
; (...) a
té quando que eu vou ouvir com um lado e vou deixar sair pelo outro? Essas coisas t
ê
m que ser falado aqui, porque se caso acontecer alguma coisa comigo vocês já estão sabendo, entendeu
; (...)
se ele fala, pra ele
(
promotor),
ele pode falar pra Sra.
(Ju
í
za)
agora que é da boca pra fora, mas só que, você quando tá
a
merc
ê
de uma pessoa dessas dentro da sua casa, você está sujeita a tudo, então aqui eu
to
falando a verdade, eu
to
abrindo o meu coração para a senhora e falando o que eu sinto; porque eu já sofri várias violências domesticas com Lindomar, eu já perdi bens materiais com ele, violência patrimonial, minha casa está toda estragada, né, são danos que eu preciso trabalhar para arrumar, né, violência psicológica, não só comigo os meus filhos as vezes presenciando
; e
ntão assim, até quando eu vou vir essa vida maldita sendo perseguida, não tendo paz? Até quando?...
” (
Fase Judicial – Vítima
Suzana Mineiro Targa
-
id.

212241298
).

Por sua vez,
Maria Luiza
d
o Nascimento
,
policial militar, na fase policial, atestou que ela estava na guarnição que atendeu a ocorrência,
ocasião em que pode constatar a veracidade dos fatos. Vejamos:

“...
Que a Depoente e o SD PM SANTIAGO deslocamos até o local e constatamos a veracidade dos fatos e a vítima se identificou como SUZANA e nos informou que seu
ex
-
convivente
e Agressor estava deitado em um dos quartos da residência e a vítima nos acompanhou e conseguimos deter LINDOMAR;
Que ainda no local a vítima SUZANA nos relatou que seu
ex
convivente chegou de madrugada alterado e queria que ela abrisse a porta de casa e na sua recusa, ele deu um chute na porta e para não quebrar a porta teve que abrir e
ele entrou agredindo verbalmente e fisicamente pegando em seu pescoço, puxando o seu cabelo e a empurrou na parede e frisava que iria matar a sua
ex
convivente SUZANA
; Que a Depoente informa que a vítima SUZANA nos relatou que já fez vários registros de boletins de ocorrência e medida protetiva de violência doméstica contra LINDOMAR, mas todas as vezes que ele é solto volta em sua casa mais agressivo e descumpri as Medidas Protetivas;...”. (Fase Policial – T
e
stemunha Maria Luiza do Nascimento).

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha
F
á
bio Vanini Miranda Santiago.
Vejamos:

“...
QUE a guarnição composta pela 3a SGT PM LUIZA e o Depoente fomos solicitados via CIOSP atender uma ocorrência de invasão de domicílio na rua América, bairro Vila Real, próximo ao Mercado Machado em que o Agressor estaria dentro da casa da Vítima SUZANA;
Que o Depoente e SGT PM LUIZA deslocamos até o local e constatamos a veracidade dos fatos e a Vítima nos informou que o Agressor estava deitado em um dos quartos da residência e com a vítima adentramos a residência e conseguimos detê-lo;

Que ainda no local a vítima se identificou como SUZANA
nos informou que seu
ex
-
convivente

LINDOMAR chegou de madrugada alterado e queria quebrar a porta e abriu a porta para ele não quebrar e ele a agrediu fisicamente e verbalmente pegando em seu pescoço, puxou o seu cabelo e a empurrando na parede e frisava que iria matá-la;
...”. (Fase Policial – Testemunha
Fábio Vanini Miranda Santiago).

Portanto, em que pese o apelante alegue que não se lembra da ocorrência dos fatos e que nunca faria qualquer mal à vítima,
extrai-se dos autos, que as declarações da vítima, em relação às agressões
e ameaça
sofridas

por parte do acusado
,
estão em consonância com as declarações
dos agentes policiais
Maria Luiza
d
o Nascimento
e
F
á
bio Vanini Miranda Santiago
,
que atenderam a ocorrência,
e não destoa
ndo
em nenhum momento
,
dos demais elementos dos autos,

garantindo
assim,
absoluta credibilidade
, sendo suficiente para manutenção da condenação na forma
efetuada pelo juízo singular.

Neste sentido, vejamo
s

jurisprudência
no
sentido de
que confer
ir
à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação nos crimes
de lesão corporal e delito de ameaça,
já que se coaduna com os demais elementos de convicção, constantes dos autos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147, CAPUT E ART. 129, §9o, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA – II. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS
– III. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CP – APELO DESPROVIDO.

I –
O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento do seu genitor, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;

II –
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação ao crime de lesão corporal, sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal encontram conforto em outras provas, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas; de rigor a manutenção do édito condenatório;

III –
(...)

Apelo desprovido.

(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

Acresça-se, ainda, que corroborando as provas, temos
o laudo pericial anexado aos autos
,
no id.

212241236
.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do
s
crime
s
de lesão corporal e de
ameaça e de
sua autoria, tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser mantida intacta a condenação
.

QUANTO À ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FALTA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ
.

É cediço que a embriaguez voluntaria não afasta a responsabilidade penal do agente criminoso e, no caso em apreço, a materialidade e autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, especialmente através do
s
depoimento
s
da vítima
, aliad
o
s as declarações dos agentes policiais que atenderam a ocorrência, bem como, através do laudo de lesão corporal.

Portanto,
mais uma vez,
não
lhe assiste razão, pois não se pode falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido a sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Neste sentido vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADA POR PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PERTINENTE À EBRIEDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE –
(...)

– EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE PRESTA A ISENTAR O AGENTE DE RESPONSABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CP – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – APELO NÃO PROVIDO.

1.
(...)

2.
Dada à adoção da teoria da
actio
libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal. Logo, se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

3.
(...)

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000431-84.2021.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023).

Com essas consideraç
ões
,
à vista do quadro exposto, conclui-se que a materialidade e a autoria do
s
crime
s
de
lesão corporal e
ameaça encontram-se devidamente comprovadas e, no caso, não restou provada pela Defesa a embriaguez acidental apta a excluir a imputabilidade penal do
apelante
, sendo incabível falar em absolvição por qualquer dos argumentos apontados nas razões

recursais.

NO TOCANTE
À
PRETENSÃO DE QUE O CRIME DE AMEAÇA SEJA ABSORVIDO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL

Como bem analisado pelo juiz singular,
essa pretensão da defesa também
não
procede, pois conforme demonstrado o apelante praticou duas condutas distintas
, com desígnios autônomos.

Conforme restou comprovado o apelante além de praticar as
lesões corporais na vítima, tentando asfixiá-la, na sequência, proferiu palavras que lhe causaram temor, conforme já demonstrado através no contexto probatório trazido aos autos.

Desta feita restando comprovada a prática dos crimes de
lesão corporal e ameaça
,
em
momentos distintos e tratando-se de delitos que decorrem de desígnios autônomos e independentes, incabível a aplicação do pretendido princípio da consunção
, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE ELAS – INAPLICÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“
A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2090018/SP).

“Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro.” (TJMT, AP 1001748-71.2022.8.11.0010).

Recurso desprovido.

(N.U 1000533-38.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 129, §9o, C/C ART. 147 (POR DUAS VEZES) E ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES NA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO –
(...)
– ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES – AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA APÓS AS LESÕES
–
(...)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

(...)

Se a ameaça foi após à lesão corporal, não tendo sido etapa de preparação ou execução da lesão corporal, afasta-se a incidência do princípio da consunção.

(...)

(N.U 1030708-29.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos
Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
.

Assim, diante do contexto
probatório, temos que
não
há
que se
falar em aplicação do princípio da consunção/absorção,
pois no
presente caso,
a
promessa de mal injusto grave
(
ameaça de morte
)
, foi dirigida à vítima em momento distinto das lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio
(
ameaça de morte
)
foi praticada após a conduta tida como crime-fim
(
lesão corporal
).

QUANTO
AO DECOTE D
A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA CONSTANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 DO CP.

Analisando os autos,
entendo estar presente, na espécie, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a qual estabelece que são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o delito, ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

No caso em apreço, restou patenteado que o acusado praticou o delito, aproveitando-se do fato de que mantinha com a vítima relação íntima de afeto. Também não há dúvida de que os acontecimentos se adéquam perfeitamente aos ditames da Lei n. Federal n. 11.340/2.006, que trata, previne e combate
a
violência contra a mulher, havendo, no caso, a prática de delito no âmbito da unidade doméstica e da família.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS -
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DOSIMETRIA
- AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

“
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE).

(N.U 1022745-96.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023).

Por isso,
n
o caso em tela
,
impõe
-se
o reconhecimento da agravante esculpida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
na forma posta pelo juízo sentenciante
, não merecendo nenhum reparo a dosimetria da pena.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA
e, no mérito,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lindomar Vieira Gomes
d
e Oliveira
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida
pelo
d.
juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024